Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. CASO CONCRETO. REINSERÇÃO SOCIAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Súmula Vinculante no 26 dispõe que, no cumprimento de pena por crime hediondo ou a ele equiparado, cabe ao Juízo da execução observar a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que vedava a progressão de regime para crimes dessa natureza, sem prejuízo da verificação dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos, podendo, para tal fim, e de modo fundamentado, determinar a realização de exame criminológico.
2. A concessão de benefícios externos, como trabalho externo e saídas temporárias, exige análise individualizada da disciplina e senso de responsabilidade do apenado, sendo legítima, a depender do caso concreto, a exigência de exame criminológico como medida de cautela.
3. A gravidade em concreto dos crimes praticados, aliada à necessidade de avaliação da aptidão para o retorno ao convívio social, justifica a submissão do apenado a exame criminológico e à participação em grupos psicoeducativos.
4. Recurso conhecido e não provido.